Tribunal: TJSP
Processo: 1039152-55.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Via imprópria para infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039152-55.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
PAULA
CRISTINA
ALEGRETTI
SOZZI
(INVENTARIANTE)
e
BEATRIZ
ALEGRATTI SOZZI, é embargado JOSE CARLOS FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039152-55.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5844
2
Embargos de Declaração no 1039152-55.2017.8.26.0224/50000
Embargante(s): Paula Cristina Alegretti Sozzi e outra
Embargado (s): José Carlos Ferraz e outro
Comarca: Guarulhos
Juíza de Direito: Célia Magali Milani Perini
VOTO No 5844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente -
Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão
expressa de substituição do julgado - Via imprópria para
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paula
Cristina Alegretti Sozzi, Beatriz Alegretti Sozzi e o espólio de Antonio Carlos
Sozzi contra o v. Acórdão de fls. 461/469 que, ao negar provimento ao seu
recurso de apelação interposto, manteve a sentença de primeiro grau que
julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo ora embargados.
Afirmam os embargantes que ao contrário do
entendimento exposto, o executado, ao alienar o bem imóvel em questão,
tornou-se insolvente, pois corriam duas demandas contra ele, ao passo que o
imóvel alienado aos recorridos não suportava o pagamento das duas
execuções. Insistem, assim, que seja sanada a obscuridade apontada no
acórdão embargado para reconhecer que o executado Antonio ficou
insolvente, nos termos do art. 593, II do CPC/73, buscando, por fim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039152-55.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5844
3
prequestionamento da matéria.
É, em síntese, o relatório.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se a integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pelos embargantes.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, não havendo, pois,
que se falar em obscuridade, contradição ou omissão.
O aresto recorrido, ao negar provimento ao recurso
interposto, ratificou a sentença proferida, expondo claramente as razões pelas
quais era o caso de se julgar procedentes os embargos opostos, reconhecendo-
se a boa-fé dos adquirentes, a inexistência de fraude à execução e, ainda, a
eficácia da alienação realizada.
Destaca-se que o v. Acórdão embargado resolveu todas
as questões que foram apresentadas nas razões do recurso interposto, ainda
que sem expressa referência a dispositivos legais ou a todos os argumentos
apresentados pelas partes, aos que não está obrigado se já apresentou
fundamentos suficientes a amparar a conclusão adotada.
Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j.
08/06/2016).
Os embargantes, portanto, não apontaram qualquer
falha que autorizasse a dedução destes embargos. Pretendem, na verdade, a
rediscussão de questão já decidida, o que demonstra que estes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039152-55.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5844
4
possuem caráter nitidamente infringente.
Anote-se, no mais, que o recurso de embargos de
declaração não se presta a reformar ou substituir a decisão enredada. Avançar
ainda mais sobre o tema aqui ventilado acarretaria novo julgamento do
recurso, procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de
declaração não constituem meio apto para se obter a reforma do julgado.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si. O que passa daí é uma questão de certo ou
errado e, nesse passo, o inconformismo da parte com relação ao disposto no
acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio cabível.
Por fim, no que se refere à pretensão de
prequestionamento de dispositivos legais, reproduz-se a seguinte ementa
exarada quando do julgamento dos Embargos de Declaração n.
1018038-05.2016.8.26.0577, em 09 de dezembro de 2017 Desembargador
Relator Moreira Viegas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de
omissão - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de
todos os pontos controvertidos - Prequestionamento -
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada
ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade dos artigos citados -
Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.” (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039152-55.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 5844
5
nosso).
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora